Tribunal: TJMT
Processo: 1004989-65.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004989-65.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOACY BRAGA MARTINS - CPF: 791.379.541-72 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CAMILA MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 354.364.938-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DOS SAQUES PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – DATA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – ART. 368 DO CC – POSSÍVEL A COMPENSAÇÃO QUANDO AS PARTES FOREM AO MESMO TEMPO CREDOR E DEVEDOR – DEVIDO O ACOLHIMENTO NO PONTO OMISSO – AFASTADO O PEDIDO DE
CORREÇÃO SOBRE OS VALORES DE COMPENSAÇÃO
–
INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO TRATADA NO APELO
– OMISSÃO SUPRIDA – ACOLHIDO EM PARTE OS DECLARATÓRIOS.

1.
Constatada a omissão no acórdão, em vista da ausência de análise do recurso de apelação interposto
pelo devedor/embargante
, deve ser
acolhido os embargos de declaração e
sanado o vício.

2. A possibilidade de compensação encontra respaldo no disposto no art. 368 do CC:
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco BMG S/A
,
contra o acórdão que
deu
parcial

provimento ao recurso
de apelação, interposto pela embargada,
Neuza Rodrigues Ribeiro,
p
ara
declarar a prescrição parcial da pretensão, no que se refere aos descontos em folha, realizados antes de 26/06/2012 (dez anos do ajuizamento desta ação).

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo
pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado
.

Sustenta
o acórdão deixou de tratar do pedido de
compensação da totalidade dos valores creditados em favor da Embargada a título de saques.

Ressalta
ainda que o valor
relativo à compensação
deve ser corrigido, nos mesmos termos da condenação a título de dano material, já que esteve à disposição do Embargado e a correção é devida para recompensar o Banco BMG.

P
ugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos declaratórios, id
239821690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Sustenta o acórdão deixou de tratar do pedido de
compensação da totalidade dos valores creditados em favor da Embargada a título de saques.

Ressalta
ainda que o valor
relativo à compensação
deve ser corrigido, nos mesmos termos da condenação a título de dano material, já que esteve à disposição do Embargado e a correção é devida para recompensar o Banco BMG.

P
ugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

Pois bem.

O recurso merece parcial provimento.

Com efeito, comporta acolhimento os declaratórios no ponto que trata da compensação, porquanto, foi verificada a omissão.

Diante disso, cumpre a análise da matéria.

O tema é
regid
o
pelo

Código

Civil, que determina:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo

tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações

extinguem-se, até onde se compensarem”.

Assim, se as partes figuram, mutuamente, como devedoras e credoras, os débitos existentes

entre elas

devem

ser objeto de compensação.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) -VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - ALEGADA OMISSÃO - VERIFICADA - COMPENSAÇÃO DE VALORES - ARTIGO 368 DO CC - RECURSO PROVIDO - SEM QUE ISSO ALTERE A PARCIAL
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria, sem que isso altere a parcial procedência da ação.

(N.U 1031926-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 19/08/2023)
.

Entretanto, no tocante à correção dos valores que serão compensados, verifica-se que o tema não incluído nos questionamentos do banco em seu apelo, que trataram tão somente da compensação dos saques realizados.

Assim, nesse ponto, patente a inovação recursal.

A matéria não foi submetida à apreciação quando da análise do recurso de apelação, de maneira que não pode ser questionada via embargos declaratórios.

Nesse sentido, sobre a correção da compensação almejada pelo banco,

Destarte, por consubstanciar manifesta inovação recursal,
deixo de conhecer

a
tese de
correção da compensação almejada pelo banco
embargante.

E, para tanto, em vista dos fundamentos lançados,
ACOLHO
EM PARTE

estes embargos declaratórios, para sanar a omissão
apontada e
analisar a matéria,
no sentido de
reconhecer que se comprovado

que as partes figuram, mutuamente, como devedoras e credoras, os débitos existentes

entre elas

devem

ser objeto de compensação,

em sede

de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024